Tribunal: TJDFT
Processo: 0710639-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Prisão preventiva. Tentativa de estupro. Questões decididas em anterior habeas corpus. Excesso de prazo. Particularidades do caso.
1 – Questões alegadas examinadas e decididas em anterior habeas corpus não comportam exame em nova impetração.
2 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
3 - Se não há demora injustificada na instrução do a ser atribuída ao Judiciário – atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, justificando-se eventual atraso em função da situação excepcional da pandemia da Covid-19 - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente, sobretudo porque persistem seus requisitos.
3 – Ordem denegada.